Tribunal: TJDFT
Processo: 0732928-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732928-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO HOLLANDA, MARIA HOLLANDA, JOÃO LUIZ HOLLANDA RECORRIDO: TTWO PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO ALTERADA. 1. O que exige a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é o Princípio da Causalidade, pois este determina que se a parte foi indevidamente chamada a litigar, e provocada a sua inclusão em Processo Judicial, aquela verba é devida. 2. Conforme decisão do STJ, plasmada no Recurso Especial no 1.925.959 – SP, de Relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: “O CPC de 2015 superou o dogma da unicidade de julgamento, prevendo expressamente as decisões de resolução parcial do mérito, sendo consequência natural a fixação de honorários de sucumbência”. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput e §1o, do CPC, asseverando ser descabida a fixação de honorários quando, tal como ocorre no caso dos autos, o incidente de desconsideração ainda não foi julgado definitivamente. Embora não tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colacionam ementa de julgado do STJ em abono à tese; c) artigos 85, §2o e 87 do CPC, porquanto inobservada a proporcionalidade na fixação dos honorários. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 85, caput e §1o, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra controvérsia de cunho jurídico-infraconstitucional que dispensa o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, merecendo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012